Tribunal: TJDFT
Processo: 0749175-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0749175-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUIZ CARLOS RODRIGUEZ IMPETRANTE: REINALDO HASSEN AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por REINALDO FERRO HASSEN em favor de LUIZ CARLOS RODRIGUEZ (paciente) contra ato atribuído à Juíza SHARA PEREIRA DE PONTES MAIA, mencionando os processos n.o 0402024-16.2023.8.07.0015, 0702773-36.2022.8.07.0001 e 0719166-07.2020.8.07.0001, que decretou a prisão preventiva do paciente. Em suas razões (Id 78181406), o impetrante sustenta a nulidade da decisão que decretou a prisão preventiva, por ausência de contraditório e de fundamentação concreta, em afronta ao artigo 282, § 3o, e ao artigo 315, § 2o, ambos do Código de Processo Penal. Argumenta que não foi oportunizada à defesa manifestação prévia, tampouco demonstrada urgência ou risco à eficácia da medida. Alega que a decisão se baseia em fundamentos genéricos, sem individualização da conduta do paciente, o que configura ilegalidade e arbitrariedade. O impetrante destaca que o paciente é primário, tem residência fixa, colaborou com as investigações e não representa risco à ordem pública. Ressalta ainda o grave estado de saúde do paciente, acometido por diversas enfermidades, como leucemia, diabetes tipo II, hipertensão, dislipidemia grave, diverticulite perfurada, derrame pericárdico, entre outras, que demandam acompanhamento médico contínuo e especializado, o qual não pode ser adequadamente prestado pelo Sistema Único de Saúde. Aponta risco iminente à vida do paciente, caso mantida a prisão, inclusive pela possibilidade de perda do plano de saúde. Defende que a prisão preventiva, como medida excepcional, deve ser devidamente fundamentada com base em elementos concretos, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, que repudiam decisões baseadas na gravidade abstrata do delito ou em suposições genéricas. Invoca o princípio da presunção de inocência e o direito de responder ao processo em liberdade, especialmente diante da ausência de justa causa para a manutenção da custódia cautelar. Requer, liminarmente, a concessão de medida liminar para que o paciente seja colocado em liberdade. No mérito, postula a confirmação da liminar. É o breve relatório. O impetrante faz referência a três feitos na petição inicial, apontando-os como origem do suposto decreto de prisão preventiva do paciente. O primeiro, de no 0402024-16.2023.8.07.0015, não consta nas consultas realizadas nos sistemas deste Tribunal, sendo inacessível a este Relator. O segundo, de no 0702773-36.2022.8.07.0001, encontra-se em grau de Apelação Criminal, em tramitação na 3a Turma Criminal, sob a relatoria da Desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio, desde 29/07/2025. O terceiro, de no 0719166-07.2020.8.07.0001, foi apreciado pela 2a Turma Criminal, sob a condução do Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos, tendo ocorrido o trânsito em julgado em 17/05/2025 (Id 237623514), com expedição da Carta de Guia de Execução Definitiva em 06/06/2025 (Id 238641570). Os documentos anexados à petição inicial consistem exclusivamente em laudos de perícia médica (Ids 78182922 a 78182935). Diante do exposto, intime-se o impetrante para que apresente a decisão que teria determinado a prisão preventiva do paciente, uma vez que, após consulta aos autos em trâmite na 3a Turma Criminal, não se identificou qualquer medida de segregação cautelar, sob pena de indeferimento da inicial. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR